Tribunal: TJPA
Processo: 0812741-38.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812741-38.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0812741-38.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0800561-91.2024.8.14.0128

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO

PACIENTE: LEONARDO COSTA

IMPETRANTE: DR. JORGE LEONARDO DOS SANTOS BARREIRA - OAB PA24560

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 155, §4º, INC. II E IV, DO CÓDIGO

PENAL.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÍCIA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I.

CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus preventivo impetrado em favor de LEONARDO COSTA, contra decisão do Juízo da Vara Única de Terra Santa, que decretou sua prisão preventiva sob a alegação de envolvimento em furto qualificado de dinheiro e joias, no valor de R$ 1.000.000,00, por supostamente ter auxiliado na fuga de um dos investigados e na ocultação dos bens subtraídos. O impetrante argumenta que o decreto prisional apresenta fundamentação abstrata e se baseia apenas no fato de ser o paciente primo de um dos envolvidos. Ressalta ainda que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, e que nada de ilícito foi encontrado em sua residência durante busca e apreensão.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios firmes de autoria que justifiquem a manutenção da prisão preventiva de Leonardo Costa; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige a presença de indícios firmes de autoria, conforme o art. 312 do CPP. No caso concreto, os elementos apresentados, como o parentesco do paciente com um dos investigados e a troca de mensagens via WhatsApp, são insuficientes para justificar a cautelar extrema.

4.

Durante a busca e apreensão na residência do paciente, nada de ilícito foi encontrado, o que reforça a ausência de "fumaça do cometimento do delito" e a inviabilidade da prisão preventiva.

5.

O paciente apresenta condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), o que, aliado à ausência de provas robustas, recomenda que aguarde o desenrolar do processo em liberdade.

6.

A jurisprudência citada reforça que, na ausência de indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva deve ser revogada, sendo necessário aguardar o aprofundamento da apuração dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva exige a presença de indícios firmes de autoria, sendo insuficiente a mera relação familiar com outro investigado.

2.

A ausência de indícios seguros da participação do paciente na conduta delituosa implica a configuração de constrangimento ilegal, recomendando a revogação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, HC nº 10000211430558000, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 09.09.2021, 8ª Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
conhecer
e
conceder a ordem impetrada
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido por ________________________________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo impetrado em favor de
LEONARDO COSTA
, contra ato do Juízo da Vara Única de Terra Santa, proferido nos autos de nº 0800561-91.2024.8.14.0128.

Consta na impetração que o paciente teve sua custódia decretada em 11/07/2024, por supostamente ter prestado auxílio no furto qualificado
[1]
de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) entre dinheiro e joias.

Aduz o impetrante, que o decreto prisional apresenta fundamentação abstrata e se baseia no fato de ser o demandante primo de um dos investigados (Rick Costa Ferreira).

Ressalta que durante a busca e apreensão efetivada na residência do coacto, nada ilícito foi encontrado.

Assevera que o coacto é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita.

Apresenta quadro resumo com a suposta atuação de cada um dos investigados, de acordo com relatório policial
[2]
.

Nesse contexto, pugna liminarmente pela revogação da cautelar extrema ou, que sejam aplicadas medidas previstas no art. 319 do CPP e, no mérito a confirmação da ordem.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 21251718).

A autoridade coatora prestou informações em 09/08/2024 (Id. 21346730):

“(...)

Além disso, verificou-se que,
o investigado Leonardo Costa
, utilizado do numeral (93) 99156-3265,
bem como, Aime Mendes Costa
(vista em uma motocicleta HONDA BIZ, Cor Vermelha no dia anterior ao crime), são
primo
s
de Rick Costa Ferreira e que auxiliou na fuga após o furto, bem como, ocultou os bens e valores subtraídos da residência da vítima
.

Ressaltou que,
após a prática do crime, Leonardo Costa mandou mensagem e logo após apagou o conteúdo, via aplicativo “WhatsApp” ao indiciado Michel Guerreiro de Oliveira, sendo que, o horário da mensagem demonstra compatibilidade com o período de fuga dos envolvidos.

(...)” [
destaquei
]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (Id. 21512477).

É o relatório.

[1]
pelo rompimento de obstáculo, abuso de confiança, escalada e concurso de pessoas.

[2]

GUILHERME

executor da ação criminosa

TIAGO

líder da suposta associação criminosa

RICK

responsável por fornecer suporte material para o crime adquirindo 20 litros de gasolinas e era o responsável para transportar os bens subtraídos até o estado do Amazonas/AM que faz divisa com o município que ocorreu o fato

RAMON

iria acolher em sua casa o executor Guilherme

LEONARDO

auxiliou Rick em sua fuga e ocultou bens e valores oriundos

do crime

MICHEL

virou investigado, pois em uma conversa o investigado Rick lhe confidencia que o prejuízo para a vítima foi em torno de um milhão de reais

LEUDE

esposa de Tiago e também enviou dinheiro para Ramon, para

que ele hospedasse Guilherme em sua casa

MARLESSANDRA

esposa de Rick e virou investigada por ter sido vista passando várias vezes na esquina da residência da vítima

ELIAS

pessoa de confiança de Rick e foi visto com o mesmo na noite

anterior do crime

MATEUS

tornou-se investigado por ter sido visto com frequência com

Rick na data do crime

CELIO

funcionário do posto de gasolina de propriedade da família da

vítima, passando informações para Michel (braço direito de Rick)

AIME

é prima do investigado Rick e supostamente auxiliou na fuga do acusado RICK e por ter, supostamente, ocultado bens e valores furtados pelo menor GUILHERME.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições
de
admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Cuida-se de
Habeas Corpus
preventivo impetrado em favor de
LEONARDO COSTA
,
apontando como autoridade coatora
o Juízo da Vara Única de Terra Santa
e como ilegal a decisão que decretou a segregação preventiva do paciente.

Inicialmente, anoto que a prisão preventiva exige a presença de
indícios
firmes
de autoria
, nos termos do art. 312 do CPP.

Da breve análise dos autos, constatei que inexistem elementos seguros que possam evidenciar, à primeira vista, o envolvimento do demandante na conduta delituosa.

A indicação do paciente como colateral de um dos investigados (Rick Costa Ferreira)
[1]
, ou o fato deste ter enviado uma mensagem
via aplicativo “WhatsApp”

ao indiciado Michel Guerreiro de Oliveira
, a qual foi posteriormente apagada, são elementos insuficientes à decretação da cautelar extrema.

Ressalto ainda, que durante a busca e apreensão efetivada na residência do demandante, nada ilícito foi encontrado
[2]
, sendo, portanto, inviável a decretação da prisão preventiva por ausência de "fumaça do cometimento do delito"
[3]
.

Assim, não vislumbro neste momento processual indícios firmes de que o demandante ajudou na fuga de Rick Costa Ferreira, ou que tenha ocultado bens.

Outrossim, observo que o paciente é detentor de
condições pessoais favoráveis
que aliadas ao não cumprimento do requisito legal mencionado acima, recomendam que aguarde o deslinde do processo em liberdade.

Nesse trilhar, verifica-se que a situação dos autos revela peculiaridade que permite concluir pela configuração de constrangimento ilegal.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INADEQUAÇÃO. A ausência de indícios suficientes de autoria, ao menos neste momento inicial da persecução penal, embora não impeça o oferecimento de denúncia, importa na necessidade de revogação da prisão preventiva. Assim sendo, face à necessidade de melhor apuração dos fatos em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em trancamento da ação penal.

(TJ-MG - HC: 10000211430558000 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/09/2021)

Ante o exposto
, CONCEDO A ORDEM
impetrada

para revogar a medida segregatícia de
LEONARDO COSTA,
brasileiro, paraense, autônomo, solteiro, portador do CPF nº 075.335.332-67, residente e domiciliado na Trav São Sebastião, s/n, bairro Aparecida – Terra Santa/PA, CEP 68285-000, expedindo o competente contramandado o qual deverá ser assinado pelo juízo de origem, incluindo-se os dados no Banco Nacional de Mandado de Prisão, obedecidas as cautelas de estilo, se por outro motivo não estiver preso, com a aplicação de
medidas cautelares
diversas da prisão
se o Juízo
a quo
julgar necessárias
.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Id. 117748257, p. 2 processo originário.

[2]
Id. 120181222, p. , 3; 121437857, p.1

[3]

https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/tesauro/pesquisa.asp?pesquisaLivre=FUMUS%20COMISSI%20DELICTI

Belém, 21/10/2024